Tribunal: TJBA
Processo: 8029251-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8029251-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CRISTIANE MOTA ALVES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I - Trata-se de recurso de Agravo em Execução contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de prisão domiciliar e declaração da prescrição da pretensão executória em relação ao crime capitulado no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com os autos, a Agravante cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelos crimes tipificados no Artigo 121, § 2º, do Código Penal e Artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90. Inicialmente, acerca do pedido de prisão domiciliar, segundo previsão da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar contempla somente os condenados em regime aberto. Na presente hipótese, nota-se que a reeducanda não se enquadra na hipóteses legal destacada, considerando que encontra cumpre pena em regime prisional fechado. Também não é o caso de aplicação do entendimento jurisprudencial que, excepcionalmente, permite prisão domiciliar a reeducandas que cumprem pena no regime semiaberto ou fechado, isto porque não basta comprovar ser genitora de menores, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade da mãe no cuidados das crianças. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, concedeu prisão domiciliar coletivamente em favor de todas as mães, com filhos menores de 12 anos ou gestantes, para que passassem à prisão domiciliar, mas estabeleceu condições impeditivas, impossibilitando o benefício se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça, se tiver praticado crime contra seus descendentes ou em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, como é o caso dos autos. Sobre a pretensão de extinção de punibilidade, aplica-se ao presente caso o entendimento segundo o qual o aditamento da denúncia, quando apresentar inovação ou modificação substancial dos fatos enseja novo marco interruptivo da prescrição. Dessa forma, considerando os marcos interruptivos (recebimento da denúncia em 17 de julho de 2017 e aditamento em e a pena aplicada para o delito de corrupção de menores (e 01 ano e 06 meses), não há prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida, considerando que não decorreu lapso temporal superior a quatro anos entre as causas interruptivas do prazo prescricional. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO 8029251-43.2022.8.05.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº.8029251-43.2022.8.05.0000, sendo Agravante CRISTIANE MOTA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator